Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O TERMO MÉDIO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO DELITO. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelos depoimentos da vítima, o qual ostenta relevo especial, e das testemunhas policiais, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, deve ser mantida a condenação.
2. Ainda que ultrapassado o prazo previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, entre as condenações definitivas pretéritas e o crime atual, elas são aptas para configurar maus antecedentes. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que foi corretamente utilizada pelo magistrado na aferição da maior gravidade no modo de execução do delito, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.